Tribunal: TJPA
Processo: 0815304-73.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815304-73.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

REQUERIDO: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– ART. 1°, I E II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N.° 8.137/90, C/C ART. 71, DO

CP – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

–

PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EXARADO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
– DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO MONTANTE TRIBUTÁRIO SONEGADO – FUNDAMENTO UTILIZADO NA 1ª E NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – AUSÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS –
PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
– MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INC. I, DO ART. 12, DA LEI N.° 8.137/90 EM 1/2 – ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – PRESERVAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – SÚMULA 659, DO C. STJ – PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA –

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
UNANIMIDADE.

01.
A 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, acolhendo, parcialmente, recurso de apelação do Ministério Público, reformou a r. sentença proferida pela 13ª Vara Criminal de Belém, condenando o requerente à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial semiaberto, por crime contra a ordem tributária praticado em continuidade delitiva;

02
. No caso, a turma julgadora ao analisar a dosimetria da pena, reavaliou o vetor da
culpabilidade
e sopesou-o como
desfavorável
, elevando a pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo, ainda, na terceira fase, a causa de aumento de pena,
ex vi
do art. 12, I da Lei n.° 8.137/90. No entanto, em ambas as fases, utilizou-se o mesmo fundamento para exasperar a pena, ou seja, a existência de
grave dano à coletividade devido o montante sonegado
, o que configura,
bis in idem
. Precedente colacionado;

03.
Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais aptas a valoração negativa, fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, para o crime previsto no art. 1°, I e II, da Lei n.° 8.137/90, sanção corporal mantida na 2ª fase da dosimetria, pois ausentes agravantes e atenuantes;

04.
Configurada a incidência do art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90, aumenta-se da metade a pena imposta, considerando o elevado prejuízo ao erário público, fixando-a na terceira fase da dosimetria em
03 (três) anos de reclusão
. Igualmente, comprovada a prática do
crime continuado
, praticado durante 10 (dez) meses consecutivos, deve a pena ser majorada em
2/3 (dois terços)
, já que se trata de mais de 07 (sete) infrações. Inteligência da súmula 659, do C. STJ. Pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto e
30 (trinta) dias-multa
;
05.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à

unanimidade de votos, em
CONHECER
da revisão criminal, julgando-a
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
,

redimensionando a pena imposta ao requerente
JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA
, para
05 (cinco)

anos
de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto

e
30 (trinta) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, proferido

pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o condenou nos autos da Ação Penal nº 0017603-27.2016.8.14.0401,

nas sanções punitivas do art. 1°, incisos I e II, c/c art. 12, I, todos da Lei n.° 8.137/90, c/c art. 71, do Código Penal, a pena definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões

(ID 11582008), o requerente aduz que foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime tipificado no art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n.° 8.137/90, c/c arts. 69,71 e 91, todos do CP, sendo condenado pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito e uma multa, nos termos do art. 44, incisos I e III e §2°, do Código Penal. (ID 11582579).

Narra o revisionando, que o órgão acusatório bem como a defesa, à época exercida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentaram nos autos da ação penal recursos de apelação (ID 11582582 e 11582584), diante da sentença condenatória proferida pelo juízo singular. Distribuídos os recursos a 1ª Turma de Direito Penal (ID 11582587), deste Egrégio Tribunal de Justiça, apenas a irresignação recursal interposta pelo Ministério Público foi provida, sendo a r. sentença reformada e redimensionada a pena do ora requerente para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, ambos previstos na Lei n.° 8.137/90 c/c art. 71, do CP. (ID 11582588).

Informa, que após a reforma do
decisum
condenatório por parte do juízo
ad quem
, foi interposto recurso especial, inadmitido pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo apresentado agravo em recurso especial, este, por decisão monocrática, não conhecido pelo C. STJ, não sendo, posteriormente, interposto qualquer outro recurso, razão pela qual, houve o trânsito em julgado do feito (ID 11582606).

Entretanto, inconformado com a reforma do édito condenatório por parte da 1ª Turma de Direito Penal, o requerente com fulcro no art. 621, I, do CPP, interpôs a presente ação, afirmando que houve equívoco no cálculo da dosimetria da pena, pois violados os arts. 59 e 68, do CP, aduzindo, nesse sentido, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, inexistindo fundamentos idôneos que justifiquem a exasperação da pena.

Afirma, que o juízo
ad quem
ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, exasperou de forma equivocada a pena-base, ao negativar uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, qual seja, a culpabilidade, aduzindo o requerente que os fundamentos apresentados pela eminente relatora do recurso de apelação, são inidôneos e genéricos, razão pela qual, pleiteia pela exclusão da valoração desfavorável atribuída a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena e que seja redimensionada a reprimenda base para o mínimo legal, previsto para o art. 1°, da Lei n.° 8.137/90, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Registra, a existência de
bis in idem
, argumentando que os fundamentos apresentados pelo juízo de segunda instância para negativar a culpabilidade do réu, foram idênticos aos utilizados para respaldar a aplicação a causa de aumento de pena,
ex vi
do art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90.

Subsidiariamente, caso não seja excluída a valoração negativa atribuída a culpabilidade, pugna pela reanalise do cálculo efetuado na primeira fase da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi exasperada em 10 (dez) meses de reclusão, sem que houvesse qualquer especificação quanto ao critério utilizado para o aumento em questão, motivo pelo qual, requer a retificação do cálculo utilizando-se o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, sendo, ao final, a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O requerente,
juntou os documentos eletrônicos de (ID 11582010 a 11582607).

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 11620808), porém a eminente magistrada se declarou impedida para atuar no feito, determinando a redistribuição da ação impugnativa.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei a intimação do requerente, para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas processuais.

A defesa juntou aos autos o pagamento das custas, conforme documento de ID 11829407.

A Procuradoria de Justiça, opinou pela improcedência

da revisão criminal, em razão da inexistência de qualquer ilegalidade na pena aplicada ao requerente.

Por fim, registre-se que concedi medida liminar nos autos desta ação revisional, determinando a suspensão da execução da pena, até o julgamento do mérito, nos termos da decisão de ID 15376415.

É o relatório. À revisão do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente, pela procedência da presente ação revisional, para que seja redimensionada a pena-base a ele imposta em razão da prática do crime previsto no art. 1°, da Lei n.° 8.137/90, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo legal previsto para o delito em comento, pois alega que os fundamentos utilizados pelo juízo
ad quem
para negativar a circunstância judicial prevista no art. 59, do CP, que trata da culpabilidade são genéricos e inidôneos.

Registra a existência de
bis in idem
, afirmando que os fundamentos apresentados pelo juízo de segunda instância para negativar a culpabilidade do réu, foram idênticos aos utilizados para respaldar a aplicação a causa de aumento de pena,
ex vi
do art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90.

Subsidiariamente, pugna, em caso de rejeição da alegação mencionada alhures, pela reavaliação do cálculo efetuado na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando que a pena-base foi exasperada, sem que houvesse qualquer especificação quanto ao critério utilizado para o aumento em questão, razão pela qual, requer a correção do cálculo utilizando-se o critério adotado pelo C. STJ, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, sendo, ao final, a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O requerente
José Maria da Costa Mendonça
, foi condenado pelo
juízo
a quo
à pena definitiva de
04 (quatro) anos
de reclusão pelo crime descrito no art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90, a ser cumprida em
regime aberto
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e uma multa.

Com efeito, após a prolação do édito condenatório, a Defensoria Pública que à época representava o requerente e o Ministério Público recorreu a instância superior do
decisum
mencionado alhures, sendo, apenas, provido parcialmente o recurso ministerial, quando a 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, reformou a r. sentença prolatada pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém e redimensionou a pena do revisionando para
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto

e
50 (cinquenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, ambos previstos na Lei n.° 8.137/90 c/c art. 71, do CP.

Na espécie, os autos recursais foram distribuídos a relatoria da eminente Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que, como dito alhures, acolheu apenas e de forma parcial a irresignação ministerial, sendo acompanhada à unanimidade votos pela turma julgadora, conforme acordão acostado aos autos (ID 11582588), assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, INCISOS I E II, C/C ART. 12, INCISO I, TODOS DA LEI N.° 8.137/90
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1.1.
PEDIDO DE INCREMENTO DA PENA-BASE COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
E DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
O artificioso
modus operandi
empregado no intento criminoso extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo penal imputado, restando plenamente justificada a extrapolação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade do réu
. Quando as
circunstâncias do crime
são os aspectos referentes ao modo, tempo e lugar da infração, não devem ser consideradas desfavoráveis, pois o fato de o acusado ter praticado o delito de forma prolongada e várias outras vezes já devidamente negativado legalmente pela existência da causa de aumento de pena a ser considerada posteriormente, nos termos do art. 12, inciso, I, da Lei n.° 8.137/90. Nesse momento deve ser neutra.
1.2. APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/2 (METADE) DA MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI N.° 8.137/90. POSSIBILIDADE
. Os autos demonstram, com clareza, dano à coletividade causado pela conduta do contribuinte, que acarretou ao erário prejuízo, praticamente milionário de R$ 1.409,054,40 (um milhão, quatrocentos e nove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), valor atualizado até 27/09/2011, sem o acréscimo da multa e juros de mora conforme apurado pelo
parquet
(...). Sendo assim, a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, para aplicar a incidência da majorante no quantum de 1/3 não se revela idônea.
1.3 RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. PROCEDENTE
. A conduta descrita pelo apelante descreve 11 (onze) condutas delitivas, como bem reconheceu a sentença do juízo a quo, mostra-se adequado o acréscimo pela continuidade na fração máxima de 2/3. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o aumento operado em face da continuidade deve levar em conta o número de infrações cometidas.
1.4. DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE
. O agente que incide em mais de uma conduta das previstas no art. 1°, da Lei n.° 8.137/90 não está sujeito às regras do concurso material, mas, sim, da continuidade delitiva. Precedentes.
1.5. DA REPARAÇÃO DO DANO. IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
. Os Tribunais Superiores já se manifestaram sobre a hipótese. A Fazenda Pública, na qualidade de vítima de crime contra a ordem tributária, tem a possibilidade de recuperar os valores sonegados mediante o manejo de execução fiscal e a consequente inscrição em dívida ativa do débito consolidado, não sendo necessária a fixação do valor mínimo para a reparação de danos ao ofendido. (...)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

02.
RECURSO DO APELANTE JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA
.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

Materialidade comprovadas por meio do auto de infração e Notificação Fiscal n.° 012011510000609-1, pois lavrado por autoridade fiscal e devidamente inscrito na dívida ativa, obedecendo aos trâmites legais, as DEIFI ́S, a confissão do réu em delegacia e as testemunhas ouvidas em juízo. As provas colhidas nos autos evidenciam o crime em análise. A infração consiste em sonegação fiscal, deixando de recolher ICMS relativo às operações e referentes à crédito fiscais inexistindo de notas fiscais de entrada de sucata de ferro sem destaque de ICMS, sendo escriturado e apropriado em livro de entradas e valores indevidos de créditos fiscais aproveitados na apuração mensal de imposto, reduzindo o valor do ICMS mensal a recolher, no período de janeiro a outubro e dezembro de 2009. Condenação mantida. 2.2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM LESIONAR O FISCO. IRRELEVÂNCIA
.
Como cediço, o elemento subjetivo dos crimes contra a ordem tributária é dolo genérico. In casu, o dolo de, mediante a prática de uma das condutas previstas nos incisos do art. 1.°, da Lei n.° 8.137/90, suprimir ou reduzir tributo, de modo que não é necessário o dolo específico do agente em lesionar o fisco. 2.3. DA AUSÊNCIA DE DANO A COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Considerando que o dano efetivado pelo apelante/apelado contra o fisco, efetivado através de inscrição em dívida pública, perfaz o montante de R$ 1.409.054,40 (um milhão, quatrocentos e nove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), valor atualizado até 27/09/2011, ou seja, valor este considerado três vezes mais do que o mínimo considerado pelo STF, como grave dano a coletividade, que o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 2.4. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. Reconhecimento de circunstância judicial negativa (culpabilidade). Aplicação da Súmula 23: A aplicação dos vetores do artigo 59, do CP, obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 2.5. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. A Defensoria Pública do Estado do Pará é órgão de Estado e tem como função precípua a prestação de serviços gratuitos a quem necessitar de assistência judiciária. Nesse contexto, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que é incabível a fixação de honorários em prol de seu fundo de reaparelhamento, a ser pago pelo assistido, independentemente a condição econômica do acusado. RECURSOS CONHECIDOS E NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PENA REDIMENSIONADA PARA 07 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO E MAIS 50 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 1°, I E II C/C ART. 12, TODOS DA LEI N.° 8.137/90, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com a certidão de trânsito em julgado e apontado ter sido a decisão contrária ao texto expresso da lei, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP. Por isso, conheço da ação interposta.

Em análise a dosimetria de pena, vê-se que após a reforma da sentença condenatória, no acórdão combatido, a eminente Desembargadora Relatora do recurso de apelação interposto e acatou as alegações do Ministério Público, reavaliou o vetor de
culpabilidade
e sopesou-o como
desfavorável
na seguinte fundamentação:

“Ao aplicar a dosimetria da pena ao réu, na sua 1ª fase, o juízo de primeiro grau deixou de levar em consideração na sua individualização, a circunstância judicial (culpabilidade) em que se deu o crime, uma vez que seria impossível cometer crimes sem que houvessem um prévio planejamento, uma vez que a conduta delituosa ocorreu por onze meses, sendo dez meses consecutivos, em um mês intercalado no que resultou em 11 (onze) declarações mensais (...) conseguindo, assim, pagar valor a menor do que devia a título de ICMS.

Ressalte-se ainda que o réu repassou essas informações falsas para dois livros fiscais, durante 11 (onze) meses, gerando graves consequências do crime, que levaram ao elevado prejuízo financeiro à fazenda estadual, logo não há como se levar a esse efeito todos os atos delituosos, sem um prévio planejamento sobre qual seria o modus operandi traria o réu maior eficácia para o resultado de aferição de maior lucro indevido às custas do erário público.

Com efeito, o artificioso modus operandi no intento criminoso extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo penal imputado, restando plenamente justificado a exasperação da pena base pela valoração negativa da culpabilidade do réu, conforme bem delineado nas razoes recursais.”

Em que pese de fato haja a possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal, com
fundamentação em considerável montante tributado sonegado, tal incremento deve afastar a aplicação, na 3ª fase, da causa de aumento referente ao grave dano à coletividade, prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90, sob pena de
bis in idem
.

Transcrevo entendimento jurisprudencial nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXPRESSIVIDADE DO MONTANTE REDUZIDO OU SUPRIMIDO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Por se tratar de matéria afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a revisão da dosimetria, na via do apelo extremo, tem caráter excepcional, sendo cabível apenas diante de manifesta ilegalidade, reconhecível de plano. Ademais, a fixação da pena não se submete a rígidos critérios matemáticos, mas sim a um juízo de discricionariedade vinculada. Precedentes. 2. Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.
3. Quanto ao grave dano à coletividade, importa consignar que este pode ser sopesado ou na primeira ou na terceira fase da dosimetria, ficando apenas vedado o bis in idem.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressividade do montante reduzido ou suprimido é fundamento idôneo a justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. De todo modo, perquirir se o importe sonegado ensejou grave dano à coletividade implica o necessário revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência que, como cediço, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.194.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018.)

Assim sendo, a negativação do vetor
culpabilidade
foi fundamentada no
elevado prejuízo financeiro
, ou seja, no
grave dano à coletividade devido o montante sonegado
, o que configura
bis in idem
, pois reconhecida na terceira fase de dosimetria, disposto no art. 12, I da Lei n.° 8.137/90.

De tal modo, readéquo a
pena base ao mínimo legal
, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão
, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais aptas a valoração negativa.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, restou configurada a incidência do
art. 12, I da n.° Lei 8.137/90
.

Em que pese o juízo, na sentença condenatória, tenha reconhecido a incidência da causa de aumento disposto no art. 12, I, da Lei n.° 8.137/90, aplicando patamar de 1/3 (um terço), mantenho o entendimento disposto no acordão atacado, que utilizara o patamar de 1/2 (metade), para aumentar a pena, assim dispondo:

“(...)
Os autos demonstram, com clareza, o elevado dano à coletividade causado pela conduta do contribuinte, que acarretou ao erário o prejuízo, praticamente milionário, de
R$ 1.409.054,40
(um milhão, quatrocentos e nove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), valor atualizado até 27.09.2011, sem acréscimo da multa e juros demora conforme apurado pelo Parquet
(...)”

De tal modo, ao aplicar a fração da 1/2 (metade), a pena resta estabelecida em
03 (três) anos
.

Ainda, pelo crime continuado, considerando que os crimes praticados pelo acusado, ocorreram em circunstâncias
similares de tempo, lugar e modo de execução
, durante 10 (dez) meses consecutivos, de janeiro a outubro de 2009, mantenho a majoração da pena em 2/3, já que se trata de mais de 07 (sete) infrações, consoante disposição na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ART. 312, § 1º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATOS ATÉ 2006. CONDUTAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente" (AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022. 2
. O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 3. Remanescendo 67 condutas delituosas não fulminadas pela prescrição, cabível a manutenção do aumento de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.493/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Inclusive matéria sumulada n.° 659, do C. STJ da Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 18/9/2023: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

Assim, pelo aumento em 2/3 (dois terços), a pena restou fixada
definitivamente
em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
. Mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto, pelas razões apresentadas neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ação revisional, julgando-a
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
, redimensionado a pena imposta ao requerente José Maria da Costa Mendonça, nos termos lançados na fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/03/2024